Tribunal: TJDFT
Processo: 0754934-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REPUTA RECURSO INOMINADO COMO DESERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DO RELATOR MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão unipessoal do relator (ID 37569831), que negou seguimento ao recurso inominado, por motivo de deserção.
3. A agravante alega que a referida decisão estaria desprovida de fundamentação legal, pois, ao mencionar o art. 54 da Lei n. 9.099/95, teria, equivocadamente, entendido que a agravante não foi beneficiada pela gratuidade de justiça. Sustenta que, no primeiro grau de jurisdição, não haveria preparo. Alega que o juízo de origem não se manifestou a respeito da gratuidade de justiça, não tendo havido, portanto, indeferimento da benesse. Argumenta que o art. 1.007, §4o, do CPC, prevê o recolhimento em dobro no caso de não comprovação do pagamento das custas e que esse permissivo legal não foi observado. Defende que, nos sistemas dos Juizados Especiais, existe duplo juízo de admissibilidade recursal e que, no caso, o juízo de primeiro grau teria atribuído tal ato à Turma Recursal, não tendo o relator aplicado o citado art. 1.007. Aduz que deveria ter sido intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias. Além disso, insurge-se em face da condenação por honorários advocatícios, ao argumento da inexistência de recorrente vencido.
4. Contrarrazões ao ID 38629220.
5. O artigo 81, § 2o, do RITR, dispõe que “decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil”. Não sendo o caso de retratação, submete-se o presente recurso a este órgão colegiado.
6. Quanto ao objeto do recurso, razão não assiste à agravante. Conforme asseverado na decisão de ID 37569831, “a aplicação do art. 55 da Lei 9099, no âmbito dos Juizados Especiais não corresponde a concessão de gratuidade de justiça, é dispositivo que visa maximizar o acesso aos Juizados Especiais Cíveis não prevendo o pagamento de custas e honorários sucumbenciais em primeiro grau, ressalvados os casos de litigância de má fé”.
7. Quanto ao art. 1.007, §4o, do CPC, tal dispositivo não se aplica aos Juizados Especiais, pois há regulamentação específica na Lei n. 9.099/95. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. Precedente: (Acórdão 1606547, 07532999320218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. O enunciado 161 do Fonaje prevê que: “Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95”.
9. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, consoante já mencionado ao ID 37236116, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95.
10. O enunciado 80 do Fonaje estabelece que “o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
11. Reitera-se que, no Recurso Inominado de ID 37172211, sequer houve requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao revés, a agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal, o que, a toda evidência, demonstra conduta processual incompatível com a suposta hipossuficiência de recursos.
12. Outrossim, ao contrário do que alega a agravante, e também já mencionado na decisão agravada, não houve concessão da gratuidade no primeiro grau de jurisdição.
13. A respeito dos honorários de sucumbência, o enunciado 122 do Fonaje prevê que “é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.
14. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de ID 37569831 mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.